Tribunal: STF
Processo: ARE 1491760
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Air Liquide Brasil Ltda. e o Estado de Santa Catarina formalizaram, separadamente, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 143 e 145, respectivamente) contra capítulo de acórdão (eDoc 96) da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR PARA PACIENTES NO ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE VENCEDORA. NÃO EXIBIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE AUTENTICADO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. EQUIPAMENTOS INDICADOS PELA PRIMEIRA COLOCADA NO CERTAME PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA COM AS ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS DOS OBJETOS LICITADOS. OCORRÊNCIA.



    [...]



    Asseveram, os recorrentes, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por dar parcial provimento a recurso ordinário em mandado de segurança e, assim, reconhecer, no âmbito do Pregão Presencial n. 1.511/2018, lançado pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina, a nulidade da decisão que habilitou e classificou a recorrente Air Liquide Brasil Ltda.



    Requerem, ao final de seus recursos, o respectivo provimento para o fim de declarar a higidez do procedimento licitatório.



    Não admitidos ambos os apelos excepcionais por decisão do Vice- -Presidente da Corte Superior (eDoc 157 e 158), foram formalizados agravos endereçados ao Supremo (eDoc 167 e 171), nos quais se tem a refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça, para certificar a nulidade da decisão que habilitou e classificou a licitante Air Liquide Brasil Ltda no mencionado certame licitatório, o fez estritamente com base na avaliação de legislação infraconstitucional e de cláusulas do edital de licitação e, ainda, no exame dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido:



    [...]



    8. O edital é claro ao exigir que o concentrador portátil tenha capacidade de fornecer até 6 (seis) doses pulsos/minuto de oxigênio e que possua autonomia mínima de 2 (duas) horas em fluxo intermitente – trata-se de exigências mínimas a serem atendidas, de forma concomitante. 



    9. O Concentrador Portátil Philip SimplyGo, ofertado pela licitante vencedora, não atende aos requisitos mínimos do edital do certame, uma vez que, conforme seu respectivo manual técnico, o equipamento funciona por intervalo superior a duas horas apenas nos modos de até 3 (três) doses pulsos/minuto de oxigênio e ocorre a diminuição da autonomia para 1,7 horas, 1,3 horas e 1,3 horas nos modos 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) doses pulsos/minuto de oxigênio. 



    10. São irrelevantes os pareceres técnicos oriundos da Secretaria de Estado da Saúde que, genericamente, atestaram que o Concentrador Portátil Philip SimplyGo atende ao edital. Com efeito, sopesando-se o conjunto probatório dos autos, e diante da contradição observada entre o manual técnico do produto e o referido parecer técnico fornecido pela própria Administração, parece razoável e prudente que prevaleça o primeiro em detrimento do segundo, uma vez que ninguém melhor que o próprio fabricante para definir quais são os limites de seu produto.



    11. Da mesma forma, despiciendas se revelam para o deslinde da controvérsia as ponderações assentadas no acórdão recorrido, no sentido de que "o aparelho era anteriormente fornecido sem queixa técnica e supria de maneira eficaz as necessidades dos pacientes" (fl. 2.239), haja vista que não se está questionando se tais aparelhos atenderam, ou não, às especificações de seu respectivo e anterior edital (cujas cláusulas nem sequer vieram reveladas nestes autos). Em rigor, o que se busca, no âmbito do Pregão objeto do presente writ, é saber se a licitante vencedora efetivamente atendeu aos requisitos mínimos impostos para o fornecimento dos produtos licitados.



    12. Uma vez que a licitante que apresentou o menor preço global não atendeu às especificações técnicas dos produtos licitados, não poderia ter sido habilitada no pregão em tela, muito menos ser declarada vencedora, a teor do que dispõe o edital do certame, em seus itens 6.7 ("A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do Anexo 1, parte integrante deste edital, sob pena de desclassificação do item em desacordo") e 7.2.3 ("Será desclassificada a proposta da licitante que: [...] Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas neste Edital"). 



    13. Recurso ordinário provido em parte, a fim de reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança para reconhecer, no âmbito do inquinado Pregão Presencial n. 1.511/2018, a nulidade da decisão que habilitou e classificou a licitante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., tanto quanto a invalidade dos efeitos que, em desdobramento, dela tenham decorrido, devendo-se, a tempo e modo, retomar o curso do aludido pregão, nos exatos termos previstos no art. 4º, inc. XVI, da Lei n. 10.520/02.



    Esse quadro conduz à inadmissibilidade dos apelos excepcionais diante da aplicação dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo e, também, em razão de serem indiretas ou reflexas as supostas ofensas ao Texto Constitucional.



    Na mesma direção e em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.312.017 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.464.190 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; o no ARE 808.236 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. 2. Licitação. Cumprimento de requisitos de habilitação técnica. Nulidade de ato administrativo. Impossibilidade de interpretação de cláusulas de edital. Vedação de revisão de fatos e provas no âmbito do recurso extraordinário. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente